Tribunal: TCU
Processo: 040.434/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10625/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Bonfim do Piauí/PI, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2005; Considerando que Lino Ribeiro dos Santos foi condenado ao pagamento de débito apurado nestes autos, mediante o Acórdão 3773/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Min. Benjamin Zymler (peça 38); Considerando que, na atual fase processual, aprecia-se o recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Lino Ribeiro dos Santos, mediante o qual contesta o Acórdão 3773/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 72); Considerando que o recurso preenche os requisitos aplicáveis à espécie, conforme demonstrado pela então Serur, no exame de admissibilidade peça 73; Considerando que, ainda que não alegada pelo recorrente, se impõe, preliminarmente ao exame das demais alegações de mérito, a aferição da prescrição ressarcitória do TCU, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante disposto no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 13/2/2006, data em que a prestação de contas foi encaminhada ao FNDE pela prefeitura (peça 9, p. 1); Considerando que, conforme o art. 5o da Resolução-TCU 344/2022, o primeiro ato processual com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional foi a emissão do Relatório de Demandas Especiais 00216.000072/2008-97, pela Controladoria-Geral da União (CGU), em 9/9/2011 (peça 11, p. 78); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre o termo inicial da contagem de prazo de prescrição (13/2/2006) e o primeiro marco interruptivo (9/9/2011), sem que haja notícia nos autos da ocorrência, nesse período, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando as proposições uníssonas da AudRecursos e do Ministério Público, no sentido do provimento do recurso e do arquivamento do processo, em razão da configuração da prescrição da pretensão ressarcitória do TCU; e Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 285 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 1o, 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do recurso, considerar prejudicado o exame das alegações recursais, ante o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão ressarcitória do TCU, tornar insubsistente o Acórdão 3773/2020-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 040.434/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.381/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Lino Ribeiro dos Santos (XXX.802.333-XX). 1.3. Recorrente: Lino Ribeiro dos Santos (XXX.802.333-XX). 1.4. Entidade: Município de Bonfim do Piauí/PI. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fabiano Pereira da Silva (6115/OAB-PI) e Antônia Ribeiro dos Santos, representando Lino Ribeiro dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.